Tribunal: TJES
Processo: 5006693-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIEL LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006693-83.2024.8.08.0030

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RONIEL LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
BANCO PAN S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CIENTE A CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS.
DIVERSAS
COMPRAS EFETUADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO QUE PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RECURSO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata
-se de
recurso inominado interposto
p
or

RONIEL LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

em face d
a
sentença que julgou
im
procedentes os pedidos da inicial,
não acolhendo a tese prefacial de vício de consentimento na contratação de empréstimo
via cartão de crédito consignado.

2
.
Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese,
a tese da exordial, qual seja, que pretendia contratar empréstimo com o réu/recorrido em modalidade diversa daquela efetuada, de forma que teria havido falha no dever de informação
.

3
.

Adentrando ao mérito, quando
a validade da contratação
, observo
,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que há provas de que a parte autora
contratou o empréstimo e serviço de cartão de crédito com RMC, denotando que
solicitou o cartão de crédito e o utilizou para realizar compras,
conforme se extrai das faturas acostadas à contestação, em que,
utilizando-se do cartão de crédito consignado,
foram efetuad
as
diversas
compras, o
u seja,
o

recorrente
não
acreditou
ter contratado um mero empréstimo consignado.

4
. Apesar desta modalidade de empréstimo ser mais onerosa, por se tratar de um
sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, em relação a um simples empréstimo consignado, que possuem prestações fixas e, sabidamente, ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado, vislumbro que a contratação de um “cartão de crédito consignado” foi a vontade d
a
recorr
ente
, haja vista ter firmado o respectivo contrato, possuir, aparentemente, capacidade para compreender os ônus que estava a assumir, bem como utilizou o referido cartão para efetuar
compras
, conforme demonstrado pel
o
recorr
ido,
reforça-se
.

5. Neste sentido, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, existindo a utilização do plástico para compras ou saques complementares, resta evidenciada a intenção e a validade da contratação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A contratação de cartão

de crédito

consignado

é autorizada no ordenamento jurídico brasileiro, o que não impede a verificação de abusividades no caso concreto. 2. Deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão

de crédito

consignado

gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial. 3. A análise do erro substancial na contratação de cartão

de crédito

consignado

exige que sejam considerados indícios como a I) A ausência de informação adequada e clara sobre as peculiaridades do cartão

de crédito

consignado; II) A ausência de informações no contrato sobre a forma de cobrança; III) A existência de saque efetivado por meio da transferência do crédito

para a conta do consumidor; IV) a não utilização do cartão

de crédito

como tal, mas apenas da função saque.
4. Não há falar em erro substancial quando as circunstâncias do caso concreto demostram que o consumidor foi adequadamente informado a respeito da modalidade contratual e, além disso, utilizou o cartão

de crédito

para realização de compras
. (TJMG; APCV 5001996-02.2023.8.13.0002; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

(Grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Empréstimo consignado. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à reserva de margem consignável.
Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Compras

realizadas pela apelante
. Exercício regular de direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças. Improcedência da pretensão da parte apelante confirmada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015581-48.2023.8.26.0223; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024) (TJSP; AC 1015581-48.2023.8.26.0223; Guarujá; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 23/08/2024)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Inocorrência. Apelante que não deixou de atacar os fundamentos da sentença. Termo de adesão cartão

de crédito

consignado

banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento. Insurgência da parte ré. Alegação de comprovação da contratação. Cláusula expressa autorizando desconto no benefício previdenciário da autora. Contrato claro e assinado.
Saques complementares realizados. Ciência inequívoca. Negócio jurídico válido
. Pedidos de ausência de repetição de indébito e dano moral restaram prejudicados. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJPR; ApCiv 0006314-70.2022.8.16.0033; Pinhais; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 01/09/2023; DJPR 01/09/2023)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Reclamo da instituição financeira. Contratação de cartão

de crédito

com reserva de margem consignável (rmc). Expressa previsão legal. Modalidade que não se confunde com empréstimo consignado. Ampla difusão das duas operações de crédito. Autora que, apesar de alegar analfabetismo, assinou o instrumento contratual, o qual se mostra claro em relação ao seu objeto, à constituição da margem consignável, à forma de pagamento e aos encargos incidentes. Faturas que evidenciam a existência de pagamentos parciais e voluntários do débito por parte da consumidora e a utilização do cartão

em várias compras.
Saques complementares que corroboram a ciência acerca do objeto contratado
. Comprovada a falta de margem para a pactuação de empréstimo consignado

à época. Conjunto probatório que possui o condão de evidenciar a plena ciência acerca da adesão ao cartão

de crédito

consignado. Ausência de ilegalidade na pactuação. Sentença reformada. Demanda improcedente. Recurso provido.
(TJSC; APL 5007424-84.2022.8.24.0004; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; Julg. 04/07/2023)
(Grifo nosso)

6
.
Por fim, não há se falar em reconhecimento de lesão moral, haja vista que o recorrido não
incorreu
em falha na prestação de serviço,
ou seja, no caso em exame, inexistiu
falha no dever de informação.

7
.
Em face dessas consideraçõe
s
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

8
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 21.770,74)
, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)